Tribunal: TJES
Processo: 5012343-62.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012343-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA LOSS MORELATO e outros
RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO BENETTI NAUMANN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE CULPA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CIRURGIÃO-DENTISTA (ART. 14, § 4º, CDC). MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a controvérsia demanda prova pericial complexa para a apuração de eventual erro técnico em procedimento odontológico de implantes dentários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a análise da responsabilidade civil do profissional liberal (cirurgião-dentista) pela suposta falha na execução do tratamento pode ser realizada sem a necessidade de prova técnica especializada, compatível com o rito dos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de culpa.
04. A aferição de eventual imperícia, negligência ou imprudência em procedimentos de implantodontia exige conhecimento técnico especializado, notadamente quando se discutem causas de insucesso do tratamento, como perda óssea, edema, secreção ou falha de osseointegração.
05. Tais aspectos somente podem ser adequadamente avaliados mediante prova pericial judicial, apta a identificar se as complicações decorreram da conduta do profissional ou de fatores biológicos e sistêmicos inerentes à paciente.
06. Diante da necessidade de produção de prova técnica complexa, revela-se incompatível a tramitação da demanda no rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/1995, impondo-se o reconhecimento da incompetência material do Juizado Especial Cível.
07. A extinção do feito sem resolução do mérito não implica cerceamento de defesa, mas apenas o reconhecimento da via inadequada, permanecendo assegurado às partes o direito de buscar o exame do mérito na Justiça Comum.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“A apuração de eventual erro técnico em tratamento odontológico de implantes demanda prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012343-62.2024.8.08.0014

RECORRENTES:
SONIA MARIA LOSS MORELATO, ANTONIO DOMINGOS MORELATO

RECORRIDO:
MARCELO AUGUSTO BENETTI NAUMANN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE CULPA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CIRURGIÃO-DENTISTA (ART. 14, § 4º, CDC). MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a controvérsia demanda prova pericial complexa para a apuração de eventual erro técnico em procedimento odontológico de implantes dentários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a análise da responsabilidade civil do profissional liberal (cirurgião-dentista) pela suposta falha na execução do tratamento pode ser realizada sem a necessidade de prova técnica especializada, compatível com o rito dos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de culpa.
04. A aferição de eventual imperícia, negligência ou imprudência em procedimentos de implantodontia exige conhecimento técnico especializado, notadamente quando se discutem causas de insucesso do tratamento, como perda óssea, edema, secreção ou falha de osseointegração.
05. Tais aspectos somente podem ser adequadamente avaliados mediante prova pericial judicial, apta a identificar se as complicações decorreram da conduta do profissional ou de fatores biológicos e sistêmicos inerentes à paciente.
06. Diante da necessidade de produção de prova técnica complexa, revela-se incompatível a tramitação da demanda no rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/1995, impondo-se o reconhecimento da incompetência material do Juizado Especial Cível.
07. A extinção do feito sem resolução do mérito não implica cerceamento de defesa, mas apenas o reconhecimento da via inadequada, permanecendo assegurado às partes o direito de buscar o exame do mérito na Justiça Comum.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“A apuração de eventual erro técnico em tratamento odontológico de implantes demanda prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 46.

RELATÓRIO

Os autores, ora recorrentes, narram na petição inicial que, em julho de 2020, a recorrente Sonia Maria Loss Morelato contratou o recorrido Marcelo Augusto Benetti Naumann para a realização de um procedimento odontológico que envolvia a colocação de cinco implantes dentários, com o pagamento total de R$ 6.500,02 (seis mil e quinhentos reais e dois centavos), realizado pelo segundo recorrente. Os recorrentes alegam que o tratamento foi suspenso em julho de 2022 e, após diversas tentativas frustradas de reagendamento e conclusão do serviço, mediante desculpas variadas do profissional, a paciente experimentou transtornos como inchaços, dores e secreções na área bucal intervinda. Em março de 2023, cerca de três anos após o início, a recorrente Sonia comunicou a desistência do tratamento com o recorrido e buscou outros profissionais.

Sustentam, ainda, que uma nova odontologista constatou que os implantes previamente realizados pelo recorrido estavam irrecuperáveis, necessitando de remoção por perda de inserção óssea, além da presença de edema e secreção.

Diante disso, buscam a condenação do recorrido à restituição dos valores pagos pelo serviço inservível, totalizando R$ 6.500,02, mais os custos de reparo e novos exames (R$ 400,00 para remoção de implantes, R$ 484,00 para novos exames de raio-x e R$ 3.000,00 para tratamento de recuperação), perfazendo um total de R$ 10.384,02 em danos materiais, e R$ 10.000,00 a título de danos morais, o que totaliza R$ 20.384,02 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) como valor da causa.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (Id 14399921), acolheu a preliminar de incompetência, reconhecendo a indispensabilidade da prova técnica para apurar a responsabilidade subjetiva do dentista.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado (Id 14399922), reiterando a desnecessidade de perícia, aduzindo que (i) a perícia não é mais possível ou útil em razão da alteração do quadro clínico pela intervenção de terceiros; (ii) a prova documental é suficiente; (iii) a demora de três anos na conclusão do tratamento, fato incontroverso, já configura falha na prestação do serviço por si só; e (iv) a extinção do feito viola a economia processual e obriga o ajuizamento de nova ação.

O recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado (Id 14399926), pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia versa sobre a ocorrência de alegada falha técnica em um procedimento de implantodontia, resultando na remoção prematura de implantes e na necessidade de custeio de novo tratamento reparador.

Conforme bem salientado na r. sentença, a responsabilidade civil do recorrido, na qualidade de cirurgião-dentista, deve ser examinada sob a ótica subjetiva, tal como determina o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90):
"A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

O julgamento da causa, portanto, demanda a realização de prova pericial complexa para determinar se a conduta do profissional foi adequada e se a sintomatologia persistente decorre de imperícia ou negligência, e não se fatores inerentes à paciente.

No caso de implantes, o insucesso do tratamento pode advir de uma multiplicidade de fatores biológicos, sistêmicos (como o histórico de hipertensão da recorrente, conforme Ficha de Anamnese em Id 14399886), falha na osseointegração, ou problemas de higiene e acompanhamento pós-operatório atribuíveis ao próprio paciente, e não necessariamente a um erro técnico do profissional.

Para diferenciar a culpa do profissional das intercorrências inerentes ao procedimento e à biologia do paciente, notadamente quando se alega perda óssea, edema e secreção decorrentes de implantes "mal acabados" e "irrecuperáveis" – fatos de alta complexidade técnica e científica –, a prova pericial judicial mostra-se essencial e insubstituível.

A análise da qualidade da osseointegração, da técnica cirúrgica aplicada (carga imediata, tipo de implante, torque de inserção) e da etiologia da suposta falha (infecção, rejeição, peri-implantite) demandam a avaliação por um
expert
nomeado pelo juízo, com a observância do contraditório técnico, o que é incompatível com a sistemática simplificada do Juizado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos. 2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica. 3. Recurso. A recorrente alega ausência de complexidade da matéria. Narra que entre agosto/2022 e maio/2023, os serviços odontológicos prestados pela recorrida lhe causaram desgastes físicos e emocionais, sobretudo com a queda das coroas dos dentes 25 e 27; que em junho/2024 retornou à recorrida, quando foi surpreendida com a informação de que deveria realizar um implante dentário; que se dirigiu a outra clínica, em que foi informada que o dente nº 25 apresentava fraturas e alargamento, sem possibilidade de reabilitação, decorrente de procedimento inadequado na instalação do pino; que necessitou extrair o dente, realizar outro implante, enxerto e uma coroa de porcelana. A recorrente pretende a declaração de nulidade da sentença e o provimento integral do pedido de reparação por danos materiais e morais. 4. Contrarrazões. A recorrida alega não haver instalado o pino do dente nº 25; que o tratamento foi finalizado em maio/2023 (com garantia de 6 meses) e que durante o tempo da garantia não houve registro de queixas ou insatisfação pelos serviços prestados. II. Questão em discussão5. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se há complexidade da matéria; e (II) se, superada a preliminar, se há responsabilidade civil da recorrida pelos serviços prestados. III. Razões de decidir6. O cirurgião-dentista, se profissional liberal, não responde objetivamente por eventuais danos causados ao paciente, mas sim por culpa (CDC, art. 14, §4º). Não se trata, entretanto, do caso em questão. A recorrida (clínica odontológica) é pessoa jurídica e, portanto, responde sob a égide da responsabilidade objetiva, bastando assim que se demonstre a conduta danosa e o nexo causal. 7.
No caso, apesar do evento danoso (fratura no dente nº 25 observada em junho/2024), não é possível aferir o nexo causal entre esse resultado e o tratamento realizado no período de agosto/2022 a maio/2023, sem a avaliação de profissional da área
. 8. Embora a recorrida alegue não haver implantado o pino no dente nº 25. O que poderia ser observado no raio-X do ano de 2018. Consta do prontuário a anotação do dia 22/9/2022: pino + provisório 25. E em relação ao dente nº 27, não é possível precisar se as várias consultas caracterizam falha na prestação de serviço ou intercorrências prováveis para o tratamento realizado. Os elementos de prova juntados ao processo, sobretudo a interpretação de radiografias, dependem de laudo técnico produzido por perito do Juízo. 9.
Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, que contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei nº 9.099/1995, impõe-se a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide
. Precedente: Acórdão 803333.10. Portanto,
irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em que restou consignado: Há a necessidade de prova pericial para análise dos exames, prontuário, fotos e demais documentos, a fim de se averiguar se houve ou não erro no procedimento adotado pelo profissional, e, ainda, saber se as recomendações prescritas pelo dentista foram ou não obedecidas pela parte autora
. lV. Dispositivo11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0140810011262ACJ, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO Distrito Federal, j. 15/7/2014. (JECDF; RInomCv 0721159-86.2024.8.07.0020; Ac. 1985338; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 28/03/2025; Publ. PJe 22/04/2025). (Grifo nosso).

A extinção do processo sem resolução do mérito, neste particular contexto, não se traduz em cerceamento de defesa, mas sim no reconhecimento da inadequação do rito especial para a causa, resguardando à parte a prerrogativa de buscar a tutela jurisdicional na via ordinária, onde a produção da prova técnica indispensável é plenamente viável, sem as restrições impostas aos Juizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)